Tribunal: TJDFT
Processo: 0766931-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. SELIC. EC No 113/2021. CRITÉRIO JÁ ADOTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, cujo objeto limita-se ao índice de atualização do valor da condenação. Entende o ente público que deve ser aplicada a regra instituída pela Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o, que dispõe que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Pede a reforma da sentença a fim de que seja retificado o índice de atualização adotado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, verifica-se do dispositivo que a sentença recorrida já adotou SELIC para fins de atualização do valor da condenação, nos termos instituídos pelo art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Confira-se: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.290,49 (três mil duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), a título de diferença da rubrica PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data de cada pagamento a menor pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021). Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.”(g.n)
IV. Evidente, portanto, a ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade do recurso, qual seja, o próprio interesse recursal, uma vez que não se faz necessária a atuação desta Turma Recursal.
V. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.